Tribunal: TJPA
Processo: 0805969-30.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12378 - Aposentadoria compulsória (art. 42
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805969-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
0805969-30.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

ADVOGADO:

DR. THIAGO VINICIUS SAYEG OAB/SP 199.255

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATORA: DESª.

EVA DO AMARAL COELHO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do Mandado impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO

DA SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _____ de 2023.

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
005969-30.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

ADVOGADO:

DR. THIAGO VINICIUS SAYEG OAB/SP 199.255

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATORA: DESª.

EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INSDÚSTRIA E COMÉRCIA – “BFF RIC”
, em face de
ato omissivo
praticado pelo Coronel PM José Dilson Melo de Souza Júnior, DPC Walter Resende Almeida e Ualame Machado.

A impetrante requer,
em sede liminar
, que seja ordenada que as autoridades coatoras encaminhem força tarefa aos municípios de Tomé-Açu e do Acará para investigar os crimes de esbulhos possessórios, roubo, furto e tentativa de homicídio contra funcionários da empresa cometidos por membros de comunidades indígenas e quilombolas, uma vez que, apesar dos vários registros de ocorrência, elas apenas remeteram os registros à Polícia Federal, sem realizar qualquer apuração ou investigação.

Além disso,
ainda em sede liminar
, requer que se determine, imediatamente, no prazo máximo e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, que as autoridades coatoras cumpram efetivamente as liminares deferidas nos autos dos processos nº 0800127-44.2020.8.14.0031, em trâmite perante a Juízo da Comarca de Moju; processo nº. 0000121-03.2018.8.14.0076, em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal e processo nº 0801533-76.2021.8.14.0060, em trâmite perante o Foro da Comarca de Tomé-Açu, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia na hipótese de descumprimento.

No mérito, requer seja concedida a segurança pleiteada, confirmando em definitivo as liminares.

Os autos foram distribuídos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que indeferiu o pedido liminar (ID nº 9558132).

Por sua vez, o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará apresentou suas informações e o Estado do Pará apresentou manifestação, ambas no mesmo sentido.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito ante a inexistência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O cerne da questão é a existência ou não de direito do impetrante em requerer que seja determinado à
s autoridades coatoras as seguintes medidas:

- que cumpram efetivamente as liminares deferidas nos autos dos processos nº 0800127-44.2020.8.14.0031, em trâmite perante a Juízo da Comarca de Moju; processo nº. 0000121-03.2018.8.14.0076, em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal e processo nº 0801533-76.2021.8.14.0060, em trâmite perante o Foro da Comarca de Tomé-Açu
.

- que realizem força tarefa nos municípios de Tomé-Açu e do Acará para investigar os crimes de esbulhos possessórios, roubo, furto e tentativa de homicídio contra funcionários da empresa cometidos por membros de comunidades indígenas e quilombolas, uma vez que, apesar dos vários registros de ocorrência, elas apenas remeteram os registros à Polícia Federal, sem realizar qualquer apuração ou investigação.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). (grifo nosso)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Pois bem, da análise detida dos autos, verifico que não foram anexadas aos presentes autos as decisões liminares concedidas
nos autos dos processos nº 0800127-44.2020.8.14.0031, em trâmite perante a Juízo da Comarca de Moju; processo nº. 0000121-03.2018.8.14.0076, em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal e processo nº 0801533-76.2021.8.14.0060, em trâmite perante o Foro da Comarca de Tomé-Açu
.

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Em igual sentido, no que se refere ao pedido de determinação às autoridades coatoras de que procedam a investigação dos crimes cometidos por membros de comunidades indígenas e quilombolas em desfavor da ora impetrante, também entendo, não ter suficientemente restado demonstrado o direito líquido e certo.

Isso porque, a própria impetrante narrou no presente remédio constitucional que os ataques por ela sofridos estão sendo praticados sob a alegação de que ela teria invadido as terras daquelas comunidades, logo, em análise preliminar, evidencia-se que os supostos crimes estão inseridos dentro de um contexto de disputa pela posse e pela propriedade de terra rural, isto é, de conflito agrário.

Ademais, consta nos autos o documento “Recomendação n° 002/2022-MP/ACARÁ” (ID nº. 9223613 – Pág. 2/3), determinando que os procedimentos que tratem de conflitos agrários que envolvam as comunidades indígenas e quilombolas sejam encaminhados à Polícia Federal, motivo pelo qual, não vislumbro direito líquido e certo a ser protegido.

Ante o exposto, diante da ausência do direito líquido e certo amparado pela via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Esse é o voto.

Belém-PA,

de

de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/04/2023